Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-59.2021.8.11.0038
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000090-59.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROBSON VIEIRA DA CONCEICAO - CPF: 038.612.331-42 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE ARQUIVO DE ÁUDIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo a juntada de arquivo de áudio com o fito de comprovar a relação contratual, com a impugnação específica quanto à gravação telefônica, imperiosa a necessidade de realização de perícia sobre o referido arquivo, procedimento que não coaduna com os princípios norteadores dos Juizados Especiais.

2. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir o processo sem resolução do mérito com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia na gravação de áudio apresentada.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Robson Vieira da Conceição em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto no valor de R$ 106,85 (cento e seis reais e oitenta e cinco centavos), condenando o Autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 3% (três por cento) sobre o valor da causa atualizada, porque o Reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II, do CPC, mais custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado, o Recorrente suscita a incompetência do Juizado Especial Cível face à necessidade de perícia, pleiteando, assim, a extinção do feito e, no mérito alega a ausência de litigância de má-fé, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- Incompetência do Juízo

Em sede de preliminar, o Recorrente postula o reconhecimento da incompetência do juízo, tendo em vista haver a necessidade da realização de exame pericial, mais precisamente, no arquivo de áudio apresentado na contestação, para a verificação da participação ou não do Recorrente no diálogo gravado.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma, posto que, no caso, a produção de prova pericial é necessária, haja vista que, desde a impugnação, o Reclamante, ora Recorrente, questionou o conteúdo da referida gravação telefônica, alegando tratar-se de fraude, justificando, assim, a necessidade de perícia técnica para comprovar a sua autenticidade, inclusive, para constatar se a voz do Reclamante está ou não inserida no arquivo de áudio em questão.

Desta feita, não há parâmetros para que o Magistrado afirme que a voz seja ou não da parte Recorrente, havendo a necessidade de perícia especializada para tal desiderato.

Infere-se que os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, de modo que a realização de prova que dependa de exame pericial não coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos por eles processados, tornando-os incompetentes para o conhecimento e julgamento das causas que dependam de aludida prova pericial, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito.

Desse modo, verifica-se a necessidade de realização de perícia de voz, ante o não reconhecimento do arquivo de áudio apresentado, bem como, pela ausência de outros documentos que poderiam corroborar com a contratação do serviço de telefonia, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/1995.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e O PROVEJO, para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente causa e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 51, II, da Lei n.º 9.099/1995.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021